Tribunal: TJMT
Processo: 1007022-51.2021.8.11.0042
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007022-51.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[GEFERSON RODRIGUES SILVA NEVES - CPF: 020.185.161-08 (APELANTE), LIAMAR MEIRA DE ARRUDA - CPF: 925.864.301-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Crimes de trânsito
.
Revogação da suspensão condicional do processo. Preclusão temporal. Revogação obrigatória por nova ação penal. Desnecessidade de prévia oitiva do beneficiário. Suspensão do direito de dirigir fixada no mínimo legal
.
Recurso
parcialmente conhecido e
des
provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que
condenou o réu à pena de 01 ano e 03 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 07 dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir por 02 meses, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material. A defesa sustenta nulidade da decisão que revogou a suspensão condicional do processo por ausência de prévia oitiva do beneficiário, desproporcionalidade da revogação, hipossuficiência econômica como justificativa para o descumprimento das condições, violação aos princípios da intervenção mínima e subsidiariedade do Direito Penal, bem como pleiteia redução de prestação pecuniária e revogação ou redução da suspensão do direito de dirigir.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se é nula a decisão que revogou a suspensão condicional do processo sem prévia oitiva do beneficiário; e (
ii
) estabelecer se é cabível a revogação ou redução do prazo de suspensão do direito de dirigir fixado na sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3.
A ausência de interposição de recurso cabível contra a decisão interlocutória que revogou a suspensão condicional do processo acarreta preclusão temporal, impedindo a rediscussão da matéria apenas em sede de apelação contra a sentença final.

4.
A revogação da suspensão condicional do processo, quando fundada na superveniência de nova ação penal durante o período de prova, possui natureza obrigatória, nos termos do art. 89, §3º, da Lei n
.
9.099/95
,
não
se
exige a prévia oitiva do beneficiário
.

5.
A suspensão do direito de dirigir constitui penalidade acessória obrigatória nos crimes de trânsito previstos entre os
arts
. 302 e 312 do CTB
. O
prazo
fixado
de 02 meses corresponde ao mínimo legal previsto no art. 293 do CTB e guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, inexistindo fundamento para sua redução ou revogação.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
parcialmente conhecido e
des
provido.

Tese de julgamento:
“1.
A ausência de interposição tempestiva de recurso contra decisão que revoga a suspensão condicional do processo gera preclusão temporal
.
2
.
A revogação da suspensão condicional do processo fundada no art. 89, §3º, da Lei nº 9.099/95 possui natureza obrigatória e independe de prévia oitiva do beneficiário.
3.
A suspensão do direito de dirigir fixada no mínimo legal previsto no art. 293 do CTB revela-se proporcional e não comporta redução ou revogação.
”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n
.
9.099/95, art. 89, §§3º e 4º;
CTB
,
arts
.
293, 302
a 312, 306 e 309;
CP
, art. 44;
CPP
, art. 581, XI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 193.014, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
06.02.2024; STJ,
AREsp
2.627.124, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des.
Conv
. TJSP), j. 19.03.2025; TJMT, RESE 1014657-78.2024.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j. 18.11.2025; TJMT, AP
0003265-33.2019.8.11.0011, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 26.01.2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Geferson
Rodrigues Silva Neves

contra se
ntença prolatada pelo Juízo da

10
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT
,
nos autos da Ação Penal n.

1007022-51.2021.8.11.0042
, que o condenou à pena de

01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
, no regime inicial semiaberto, e
07 (sete) dias-multa
, além da
suspensão do direito de dirigir
pelo período de 02 (dois) meses, pela prática dos crimes
previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material
.

Nas
razões recursais
, a
Defesa suscita a nulidade
da decisão que revogou a suspensão condicional do processo, por ausência de prévia oitiva do beneficiário, em violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Além disso, sustenta a d
esproporcionalidade da revogação, diante da natureza do novo delito e do estági
o processual da nova ação penal; a r
elevância da hipossuficiência econômica, que teria impedido o cumprimento integral das condições do acordo;
e a v
iolação aos princípios da intervenção mínima e s
ubsidiariedade do Direito Penal.

Sustenta, ainda, a necessidade de r
edução da prestação pecuniária, considera
ndo a situação econômica do réu, e
formula
pedido genérico de
revogação
ou
r
edução
do prazo de
suspensão do direito de dirigir

(ID.

311843952
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público

pleiteia o
desprovimento d
o
recurso
(
ID
.

311843958
)
.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do apelo

(
ID
.

317900872
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importante elucidar que
as alegações defensivas de

desproporcionalidade da revogação do
sursis processual
, a
relevância da hipossuficiência econômica do réu como causa impeditiva do cumprimento integral das condições do acordo
, e a
violação aos princípios da intervenção mínima e subsidiariedade do Direito Penal
, referem-se
exclusivamente à decisão
proferida em

16 de fevereiro de 2024
, que revogou a sus
pensão condicional do processo (ID.
311843913
).

Contudo,
verifica-se que
não
foi
interp
osto
recurso em tempo oportuno contra referida decisão, limitando-se
, à época,
a peticionar pela reconsideração, a qual foi indeferida
em 28/02/2024
(ID.
311843920
).
Além disso, em 07/03/2024, a Defesa manifestou-se
pela ciência da denúncia relativa aos crimes em apreço e informou que
“irá se manifestar em alegações finais, não havendo qualquer preliminar a ser arguida neste momento processual”
(ID.
311843923
).

Desse modo, s
omente após a prolação da sentença condenatória, em 10 de julho de 2025
(ID.
311843948
)
, é que
houve
a insurg
ência
, nesta instância revisora,
contra a revogação do benefício, por meio do presente recurso de apelação.

Ocorre que
a
preclusão temporal
impede a análise de questões que deveriam ter sido impugnadas mediante recurso próprio e tempestivo, não sendo possível a rediscussão de decisões interlocutórias não atacadas oportunamente quando da interposição de recurso contra a sentença final.

Tal entendimento fundamenta-se no princípio da segurança jurídica e
da duração razoável do processo, bem como
na necessidade de estabilização das decisões judiciais, evitando-se a perpetuação de controvérsias já superadas no curso do processo.

Conforme supramencionado
, a decisão que revogou
o sursis
processual foi proferida em
16/02/2024
, tendo o apelante sido

intimado.
Essa
decisão, de natureza interlocutória mista não terminativa, poderia ter sido impugnada mediante recurso em sentido estrito,

nos termos do artigo 581, inciso
XI
, do Código de Processo Penal
, por analogia (
STJ
,

AREsp
2627124,
Rel. Min.
Otávio
d
e Almeida Toledo
-
Desembargador Convocado
do
TJSP,
j.
19/03/2025
)
.

Todavia
, o recorrente limitou-se a peticionar pela reconsideração da decisão, sem interpor o recurso cabível, deixando transcorrer
in albis
o prazo recursal.

Assim
, não se mostra razoável que o apelante, após deixar de impugnar tempestivamente a decisão de revogação
do sursis
, venha a rediscutir
várias questões relativas a essa matéria
apenas quando da interposição de recurso contra a sentença condenatória, proferida mais de um ano depois.

Consigne-se que a sentença condenatória de
10/07/2025
não reapreciou o mérito da revogação
do sursis
, limitando-se

a registrar que a decisão interlocutória anterior estava juridicamente fundamentada e a prosseguir com o julgamento da ação penal após o restabelecimento do curso processual.

Em suma
, constata-se que
as alegações de desproporcionalidade da revogação, relevância da hipossuficiência econômica e violação aos princípios da intervenção mínima e subsidiariedade não guardam pertinência com a sentença ora recorrida, mas sim com
a decisão interlocutória de 16/02/
2024, a qual não foi oportunamente impugnada.

Nesse contexto
,
operou-se a preclusão temporal quanto às referidas alegações, não sendo possível a análise de tais questões nesta sede recursal.

Noutro giro, a tese relativa
à

redução da prestação pecuniária, considerando a situação econômica do réu
,
não guarda qualquer relação com o caso concreto, porquanto a sentença condenatória não aplicou pena restritiva de direitos
, tampouco fixou a prestação pecuniária.

Pelo contrário, fixou
pena privativa de liberdade em regime se
miaberto, além de pena de multa e suspensão
do direito de dirigir, consignando expressamente que
“embora a defesa tenha pugnado pela substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, o réu não preenche os requisitos objetivos do Art. 44 do Código Penal”
.

Acrescentou, ainda, que
“a revogação do
sursis processual
em virtude de novo processamento criminal indica que as medidas
despenalizadoras
anteriores não foram suficientes para coibir a reiteração criminosa.”
(ID.
311843948
).

Ressalte-se que
o recurso de apelação deve impugnar especificamente os pontos da sentença condenatória com os quais o recorrente não concorda, sendo inadmissível a análise de questões que não foram objeto da decisão recorrida.

Há que observar o
princípio da congruência recursal, que exige correspondência entre o pedido formulado no recurso e a matéria efetivamente decidida
na sentença.

Dessa forma,
a pretensão de redução da prestação pecuniária não comporta conhecimento, porquanto dissociada do caso concreto e desprovida de qual
quer correlação com a sentença recorrida
.

Por tais considerações
,
CONHEÇO PARCIALMENTE

do recurso
e passo a apreciar tão somente as teses relativas à nulidade da revogação
do
“
sursis
processual
”

diante da alegação de cerceamento de defesa
e
à
revogação ou redução do prazo de
suspensão do direito de dirigir.

Oportuno contextualizar o processo em exame.

O
apelante

Geferson
Rodrigues Silva Neves
foi denunciado em 12 de maio de 2021 pela suposta prática dos delitos de embriaguez ao volante e direção sem habilitação gerando perigo de dano, ocorridos em
24 de abril de 2021
, por volta das 23h06min, na Avenida Jose Torquato da Silva, Bairro Jardim Vitória, em Cuiabá/MT.

Extrai-se que, d
urante abordagem policial na Operação Dispersão, constatou-se que o acusado conduzia veículo S10 de cor preta, placas NJL-2I50, ap
resentando sinais de embriaguez –
olhos avermelhados, odor etílico e excesso de fala
–
, tendo o teste do
etilômetro
aferido 0,39
mg
/L de ar expelido pelos pulmões. Apurou-se
, ainda,
que o denunciado não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

Em
13 de dezembro de 2021
, o Ministério Público ofereceu proposta de Suspensão Condicional do Processo pelo prazo de 02 (dois) anos, a qual foi aceita pelo acusado e homologada pelo Juízo.

D
urante o período de prova, verificou-se que o réu foi denunciado pela prática de outro crime
(
artigo 171, §2º-A, do Código Penal
)
, ocorrido em 23 de junho de 2021, conforme
A
ção
P
enal n. 1500422-28.2021.8.26.0627, tramitando perante a Comarca de Teodoro Sampaio/SP.

Diante
disso
, o Ministério Público requereu a revogação do benefício
.

O Juízo de origem deferiu o pleito ministerial
em
16 de fevereiro de 2024
,
revogando
o sursis
e
determin
ando
o prosseguimento do feito.

A defesa peticionou pela reconsideração da decisão, alegando dificuldades financeiras, tendo o pedido sido indeferido.

Após regular instrução processual, com oitiva de testemunha e apresentação de alegações finais, sobreveio
a
sentença condenatória em
10 de julho de 2025
, condenando o apelante
à pena de

01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
, no regime inicial semiaberto, e
07 (sete) dias-multa
, além da
suspensão do direito de dirigir
pelo período de 02 (dois) meses, pela prática dos crimes
previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material
.

Irresignada
a Defesa interpôs o presente recurso

de apelação.

S
u
scita

a
nulidade da decisão que revogou a suspensão condicional do processo
, proferida em
16/02/
2024, sob o fundamento de que não foi oportunizada
a prévia manifestação do beneficiário, em suposta violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Após a detida análise d
as alegações defensivas
, verifico que a pretensão
não
comporta provimento
.

Ao que se verifica dos autos, a revogação do benefício foi determinada com fulcro no artigo 89, §3º, da Lei n
.
9.099/95, que estabelece:
“
A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano
”
.

No caso concreto, a revogação decorreu da su
perveniência de nova ação penal – processo n.
1500422-28.2021.8.26.0627, em trâmite perante a Comarca de Teodoro Sampaio/SP
–
, na qual o apelante foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 171, §2º-A,
do Código Penal, ocorrido em 23/06/
2021, portanto, durante o período de prova do
sursis processual
.

A
respeito disso, o entendimento firmado pelo c.
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, tratando-se de revogação obrigatória da suspensão condicional do processo
é
“prescindível a intimação prévia para justificar a inadimplência”
(STJ,
RHC 193.014,
Min.
Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
06/02/2024
).

Igualmente nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:
“A revogação da suspensão condicional do processo, nas hipóteses do art. 89, § 3º, da Lei nº 9.099/95, tem caráter obrigatório, sendo desnecessária a intimação prévia do beneficiário para apresentação de justificativa.”
(TJMT, RESE
1014657-78.2024.8.11.0042,
Rel. Des.

Orlando d
e Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal,
j.
18/11/2025
).

Desse modo
, a superveniência de nova ação p
enal durante o período de prova, como ocorreu na presente hipótese,
configura precisamente o requisito legal para a revogação automática do benefício, pois o dispositivo legal é expresso ao determinar que
“
a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier
a
ser processado por outro crime”
. Essa
redação não deixa margem para interpretação diversa, tratando-se de hipótese de revogação obrigatória, e não facultativa.

Da mesma forma, a ausência de previsão legal quanto à necessidade de prévia oitiva do beneficiário evidencia que o legislador não condicionou a revogação à manifestação do acusado, diferentemente do que ocorre nas situações reguladas pelo artigo 89, §4º, da Lei nº 9.099/95, em que a revogação assume natureza facultativa, impondo a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse quadro
, não se trata de hipótese em que o beneficiário deixou de cump
rir condição imposta no acordo –
situação que poderia ensejar a análise de justificat
ivas apresentadas pelo acusado –
, mas de revogação decorrente da instauração de nova persecução penal, circunstância objetiva que independe da vontade
ou das razões do beneficiário.

Assim,
a decisão que revogou
o sursis
foi fundamentada exclusivamente na superveniência de nova ação penal, e não em eventual descumprimento de condição financeira ou em qualquer outra circunstância que demandasse justificação por parte do beneficiário.

A
ratio

essendi
da norma reside na constatação de que a superveniência de novo processo criminal durante o período de prova demonstra, em tese, que o benefício
despenalizador
não alcançou sua finalidade
ressocializadora
, justificando o prosseguimento da ação penal originária.

Importante ressaltar que
o apelante teve pleno conhecimento das condições impostas quando
da homologação do acordo em 13/12/
2021, tendo sido assistido por advogado constituído, circunstância que afasta qualquer alegação de surpresa ou cerceamento de defesa.

Por tais considerações
,
constata
-se que a decisão de 16 de fevereiro de 2024 não padece de nulidade, po
rquanto observou rigorosamente a legislação e jurisprudência vigentes
, sendo desnecessária a prévia oitiva do beneficiário em hipótese de revogação obrigatória.

Logo, não há falar em
nulidade
por cerceamento de defesa
.

Sob outro viés,
cumpre analisar a pretensão de
redução ou revogação do prazo de suspensão do direito de dirigir
, fixado em 02 (dois) meses, embora o pedido tenha sido formulado de forma genérica, sem fundamentação correlata.

Impende consignar, a princípio,
que
se trata
de sanção acessória obrigatória nos crimes de trânsito previstos nos artigos 302 a 312 do CTB, devendo ser aplicada de forma cumulativa com a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos
,
de forma proporcional, respeitando-se igualmente o procedimento trifásico.

Outrossim
,
o artigo 293 do
CTB
dispõe sobre os parâmetros mínimo e máximo para a aplicação da penalidade da suspensão da habilitação para dirigir, com o prazo de 2 meses a 5 anos
–
“
A
penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos
”
.

A propósito, colhe-se precedente desta e. Corte:
“O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor (
2
meses a 5 anos) e, ao fixar o quantum, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.”
(TJMT, AP
0003265-33.2019.8.11.0011,
Rel. Des.
Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal,
j.
26/01/2022
).

Nota-se da sentença condenatória que
a pena privativa de liberdade foi fixada em 01 (um) ano e
03 (três) meses de detenção, resultado
da soma das penas dos doi
s delitos em concurso material –
09 (nove) meses de detenção para o crime do artigo 306 do CTB e 06 (seis) meses de detenção para o crime do artigo 309 do CTB. Tal
quantum
revela-se próximo ao mínimo legal
.

Além disso,

o magistrado de primeiro grau
fixou o prazo de suspensão do direito de dirigir em 02 (dois) meses, ou seja, no
mínimo legal previsto
no artigo 293 do CTB.

Portanto,

não se trata de hipótese em que a suspensão do direito de dirigir foi fixada em patamar excessivo ou desproporcional, mas sim de aplicação do mínimo legal
mente
previsto
.

A pretensão defensiva de revogação ou redução da penalidade não encontra respaldo na legislação vigente, tampouco na jurisprudência aplicável.

Ademais,
conforme supramencionado,
a defesa limitou-se a formular pedido genérico de revogação
ou redução
da penalidade, sem apresentar qualquer fundamentação específica que justifique o acolhimento da pretensão.

Logo,
mostra-se proporcional e adequada a fixação da suspensão do direito de dirigir no patamar mínimo de 02 (dois) meses, não havendo margem para redução
, tampouco
justificativa para
a
revogação de tal penalidade.

Assim sendo, de rigor a manutenção da sentença condenatória.

Por todo o exposto
,

conheço parcialmente o recurso
e,
em
con
sonância
com
o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026